Tribunal: STJ
Processo: 0484378-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1058724 - SP(2025/0484378-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBSON CABRAL
ADVOGADOS
: AGENOR CRUZ NETO - PR084107
RODOLFO FRANCISQUINHO - PR084096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO AVIADA COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. BUSCA
PESSOAL. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, a condenação do agravante transitou em julgado em
de maneira que não se conheceu do
que pretendia a
26/11/2025,
writ
desconstituição do acórdão proferido pela Corte local. De toda forma, não
se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda
que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
3. O
do Código de Processo Penal prevê que "
art. 244
a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
".
determinada no curso de busca domiciliar
4. Consta do acórdão vergastado que "o casal e o condutor do veículo se
evadirem logo que perceberam suas presenças, bem como o Peticionário
passar uma bolsa para a menor, ensejando a acertada abordagem, sem
contar que posteriormente foram encontradas drogas com o casal e na
" (e-STJ fl. 25),
residência do Peticionário, legitimando ainda mais a conduta
razão pela qual não houve ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via.
5. Ademais, "para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de
que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria
Documento eletrônico VDA55180787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b4104fc-48f2-4c73-bf45-196ecf95f430

necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos,
(AgRg no HC n.
expediente inviável na sede mandamental"
904.707/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b4104fc-48f2-4c73-bf45-196ecf95f430

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1058724 - SP(2025/0484378-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBSON CABRAL
ADVOGADOS
: AGENOR CRUZ NETO - PR084107
RODOLFO FRANCISQUINHO - PR084096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO AVIADA COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. BUSCA
PESSOAL. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, a condenação do agravante transitou em julgado em
de maneira que não se conheceu do
que pretendia a
26/11/2025,
writ
desconstituição do acórdão proferido pela Corte local. De toda forma, não
se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda
que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
3. O
do Código de Processo Penal prevê que "
art. 244
a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
".
determinada no curso de busca domiciliar
4. Consta do acórdão vergastado que "o casal e o condutor do veículo se
evadirem logo que perceberam suas presenças, bem como o Peticionário
passar uma bolsa para a menor, ensejando a acertada abordagem, sem
contar que posteriormente foram encontradas drogas com o casal e na
" (e-STJ fl. 25),
residência do Peticionário, legitimando ainda mais a conduta
razão pela qual não houve ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via.
5. Ademais, "para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de
que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos,
(AgRg no HC n.
expediente inviável na sede mandamental"
904.707/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON CABRAL contra
decisão na qual indeferi liminarmente a impetração.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado a 12 anos, 5 meses
e 10 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos inscritos
nos arts. 33 e 35 da
(tráfico de drogas e associação para o mesmo
Lei n. 11.343/2006
fim).
Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso
"apenas para reduzir as penas do recorrente a 10 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão e 1.632 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo; mantida, no mais, a
"
r. sentença (e-STJ fl. 81).
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal cujo pedido foi
indeferido em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 30):
Agravo Interno Criminal. Indeferimento monocrático de Revisão Criminal.
Inexistência de fundamento fático- jurídico para desconstituição da coisa
julgada condenatória.
Não provimento ao Agravo.
No
sustentou a defesa nulidade das provas, uma vez decorrentes de
writ,
busca pessoal e invasão domiciliar ilegais.
Nas razões do presente recurso, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, que "a tentativa de evasão é
comportamento ambíguo e não constitui, isoladamente, a "fundada suspeita" exigida
pelo
do CPP. No caso de Robson Cabral, a visualização da entrega da
art. 244
pochete ocorreu durante a perseguição iniciada sem justa causa. Como bem
assentado no AgRg no HC
'a mera denúncia anônima seguida de fuga do
922.309/RS,
'" (e-STJ
suspeito não são suficientes, por si sós, para caracterizar a fundada suspeita
fl. 136).
Alega, outrossim, que a "'permanência' do crime de tráfico não é um salvo-
conduto para o ingresso domiciliar sem mandado; este exige a demonstração de
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

fundadas razões (justa causa) anteriores ao ingresso. A apreensão de pequena
quantidade de droga na rua — decorrente, frise-se, de busca pessoal ilegal — não
" (e-STJ fl. 137).
autoriza o ingresso automático no domicílio
Postula, ao final (e-STJ fls.
):
138/139
a) O conhecimento deste Agravo Regimental e, em exercício do juízo de
retratação previsto no
§ 3o, do RISTJ, a reconsideração das
art. 258,
decisões monocráticas anteriores para conceder a ordem de habeas corpus;
b) Caso não haja retratação, que o presente recurso seja submetido à
apreciação da Colenda Sexta Turma, para que seja reformada a decisão
agravada, reconhecendo-se a nulidade das buscas pessoal e domiciliar e
das provas delas decorrentes;
c) Consequentemente, requer-se a absolvição de ROBSON CABRAL, com
fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão
da inexistência de provas lícitas para a condenação.
d) Ainda, sendo negada a reconsideração demandada, requer seja
cientificada e intimada em tempo hábil da data designada para o julgamento
colegiado do presente recurso, para que possa eventualmente sustentar as
razões recursais oralmente, nos termos do
o, § 2o-B, da Lei n.o
art. 7
e do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
8.906/1994
art. 160
Justiça.
e) A Designação de sessão presencial com a possibilidade de sustentação
oral pela defesa.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Como consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, de
longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus,
visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas
também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
(AgRg no HC n.
em substituição à via recursal de impugnação própria"
716.759/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
.
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, a condenação do agravante
,
transitou em julgado em 26/11/2025
de maneira que não se conheceu do
que pretendia a desconstituição do acórdão
writ
proferido pela Corte local.
De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via, ainda que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
Sabe-se que o
do Código de Processo Penal prevê que "
art. 244
a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n.
apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
158.580/BA,
no referido
do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
art. 244
concluiu que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto que constitua corpo de delito de uma infraçãopenal. O
do
art. 244
CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo
do
art. 244
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

Como evolução desse entendimento, a Terceira Seção desta Corte definiu
que a tentativa de fuga pelo réu, ao visualizar uma guarnição policial, autoriza a busca
pessoal, desde que se apresente narrativa verossímil, coerente e não contraditória com
os demais elementos dos autos.
No presente caso, o Tribunal de origem consignou que "o casal e o condutor
do veículo se evadirem logo que perceberam suas presenças, bem como o Peticionário
passar uma bolsa para a menor, ensejando a acertada abordagem, sem contar que
posteriormente foram encontradas drogas com o casal e na residência do Peticionário,
" (e-STJ fl. 25), razão pela qual não houve ilegalidade
legitimando ainda mais a conduta
flagrante apta a ser sanada na presente via.
Confira-se:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244
DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL.
FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO.
CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS.
ORDEM DENEGADA.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n.
(Rel. Ministro Rogerio
158.580/BA
Schietti, 6a T, DJe
, a Sexta Turma desta Corte Superior de
25/4/2022)
Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de
buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2.1.
"Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular
sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) -
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de
drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não
satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
subjetivas,
intuições/impressões
intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial".
3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e
Tumbeiro v. Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais,
assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de
determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos
agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o
que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3
da CADH". Em
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
11/4/2024,
encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

para a busca, ao firmar a tese, no HC n.
de que "A busca
208.240/SP,
pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo
lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor
da pele, ou aparência física".
4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude
da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam
ter uma certa "intuição" sobre algumas situações, da mesma forma que um
magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente "sinta"
quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento.
Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão
afirmando apenas ter "sentido" que o acusado ou testemunha mentiu em seu
depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas
restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou
impressão subjetiva.
5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque
o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato
posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia
fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo
que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o
indivíduo seja culpado.
6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o
requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em
via pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade
de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito
haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial.
Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP.
É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns
veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido
concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para
estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao
avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por
imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa
atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode
justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a
noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência
progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada.
8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de
Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções
constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do
domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais
de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso
próprio do
o, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia
art. 5
ser criminalizada nos arts. 22 da
e 150 do Código Penal.
Lei n. 13.869/2019
É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas
domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de
tratamento entre as medidas.
9. O
o, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem
art. 5
mandado judicial - ressalvadas as hipóteses de "prestar socorro" ou
"desastre" -, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário
haver "fundadas razões" prévias quanto à existência de situação flagrancial
no interior do imóvel.
Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena
certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de
flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar
ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa
garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o
direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma
atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram
no local da diligência.
10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não
poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença
de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é,
uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e
objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva.
11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda
fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele
exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua
corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c)
estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por
exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar,
mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade
administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer
pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a
eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades
periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a
violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são
dados presentes da realidade.
12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de
possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só,
flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a
garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de
conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente
subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora
possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada
em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de
delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito).
13. Ademais, também não se trata de mera "suspeita baseada no estado
emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir" ou
classificação subjetiva de "certa reação ou expressão corporal como
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

nervosa", o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos
Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente
para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação
sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de
olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a
direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa
que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a
depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta
como suspeita.
Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de
maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar
atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera
reação corporal natural.
14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem
discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por
conseguinte, a necessidade de ser exercido um "especial escrutínio" sobre o
depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por
ocasião do julgamento do RE n.
(Tema de Repercussão Geral
603.616/RO
n. 280): "O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a
medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo
próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição
de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio".
15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir
caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas
policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-
se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de
coerência - interna e externa -, verossimilhança e consonância com as
demais provas dos autos.
16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo
para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo,
cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos
policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar
narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos
dos autos.
17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial
que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para
um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram
encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da
ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão
policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de
delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do
do CPP.
art. 244
18. Ordem denegada. (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti

877.943/MS,
Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
).
18/4/2024,
15/5/2024.
Quanto à alegação de ilegalidade da busca domiciliar, asseverou-se que o
da
consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo
art. 33
Lei n. 11.343/2006
desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou
"guardar" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais
superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de
consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a
conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.
Aliás, essa é a inteligência do
do Código de Processo Penal,
art. 303
segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito
".
enquanto não cessar a permanência
Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo
Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, tratando-se o delito de tráfico de
entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" de crime permanente,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DO
ART. 312
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de forma
que é despiciendo o mandado de busca e apreensão para que a autoridade
policial adentre o domicílio do acusado, porquanto configurada a situação de
flagrância, exceção contemplada pelo
o, XI, da Constituição da
art. 5
República de 1988.
[...]
5. Recurso não provido. (RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
75.397/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
)
11/10/2016,
27/10/2016.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CAPUT, DA
ART. 33,
DA LEI N.o
ALEGAÇÃO DE
LEI No 11.343/2006. ART. 12
10.826/03.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. COLHEITA DA PROVA
PELA MAGISTRADA TITULAR, À ÉPOCA. SENTENÇA PROLATADA, EM
RAZÃO DE AFASTAMENTO MOTIVADO POR DESIGNAÇÃO PARA
OUTRO JUÍZO, PELO SUCESSOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO
132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICAVA-SE AO TRÁFICO DE
DROGAS.
AFERIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

1. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico
ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e
apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não
havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da
medida (precedentes)" (HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
306.560/PR,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
18/08/2015,
01/09/2015)
2. Para se concluir que não havia situação de flagrância, seria necessário
reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que se afigura inviável
na estreita via eleita.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relatora Ministra Maria
359.420/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe
16/8/2016,
)
26/8/2016.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
CAPUT, DA
E
ART. 33,
LEI 11.343/2006
ART. 12,
CAPUT, DA
BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL.
LEI 10.826/2003.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
NA
EFETIVAÇÃO
DA
PRISÃO.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO
PERMANENTE.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E
QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
IV - Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de
natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca
domiciliar e pessoal que culminou com prisão da paciente, mantendo em
depósito drogas e na posse de arma de fogo, não constitui prova ilícita, pois
ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no
o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que
art. 5
sem mandado judicial, no domicílio alheio (Precedentes).
[...]
Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro Felix
290.619/SP,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
)
25/11/2014,
12/12/2014.

Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do RE n.
submetido à sistemática da repercussão
603.616/RO,
geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
". Confira-se, oportunamente, a
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
ementa do acórdão proferido no referido processo:
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
art. 5
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação
da
inviolabilidade
domiciliar.
Interpretação
da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa
sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente.
A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a
inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica,
artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo
17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados
internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento
jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à
cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada
em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior
ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem
demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas
6. Fixada a interpretação de que a
razões (justa causa) para a medida.
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO,
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
5/11/2015,
grifei.)
10/5/2016,

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação no
bem destacou que "
REsp n. 1.574.681/RS,
a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017,
30/5/2017)
Pontuou o ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que, no
n.
de relatoria do Ministro
Habeas Corpus
598.051/SP,
Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação
do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais,
portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera
atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda
ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não,
necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância
", e de que até mesmo o c
entorpecente
onsentimento, registrado nos autos, para o
ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.
Contudo, tendo a Corte local consignado que o agravante "franqueou a
entrada dos policiais, aduzindo que um deles o torturou e que jogaram as roupas de
seu filho de três anos no chão, pisando nelas e o ofendendo, não havendo nenhuma
testemunha de tais fatos. Afirmou que apontou onde estava a droga em sua casa,
(e-STJ fl. 74) e
tendo dito que era para o próprio consumo"
, "não constando nestes
autos qualquer depoimento em sentido contrário, não há ilegalidade a ser sanada,
posto que a hipótese não se enquadra entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP,
não havendo falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada' (AgRg no HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
777.971/SP,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
DJe de
"
24/4/2023,
2/5/2023)
859.876/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
É dizer, "para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o
consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o
revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
sede mandamental"
904.707/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no
o, XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, no caso, de
art. 5
fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto
fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido
dispositivo constitucional.
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação
dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
Logo, não houve nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio,
porquanto justificada está em fundadas razões prévias.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: e7e3b98f-38f1-455b-b54b-e5c223d6675f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.058.724 / SP
Número Registro: 2025/0484378-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008022320208260583 23563679720248260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AGENOR CRUZ NETO
ADVOGADOS : AGENOR CRUZ NETO - PR084107
RODOLFO FRANCISQUINHO - PR084096
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON CABRAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON CABRAL
ADVOGADOS : AGENOR CRUZ NETO - PR084107
RODOLFO FRANCISQUINHO - PR084096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 037e312f-b49d-4e25-a435-2be7d3454526

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 037e312f-b49d-4e25-a435-2be7d3454526